Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO SERASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a indenizar a parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros mensais de 1%, a contar da citação (art. 405, Código Civil) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362 do STJ).
2. O recorrente sustentou que o valor da indenização deve ser fixado com base na ponderação dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, sendo que o valor fixado em sentença excede qualquer parâmetro, devendo, portanto, ser reduzido. Aduz que o TJDFT vem fixando o valor dos danos morais, em casos análogos, em valores entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00. Afirmou não existir proporcionalidade entre o dano supostamente causado e a indenização fixada em sentença. Pugnou pela redução do quantum indenizatório.
3. A recorrida ofereceu contrarrazões, conforme ID no 35429741, pugnando seja julgado improcedente o recurso.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7. No caso, a recorrida comprovou nos autos o pagamento da dívida e a recorrente, apesar de ter afirmado, por meio de documento datado de dezembro de 2021, que a fatura se encontrava baixada em seus sistemas, em janeiro de 2022 referido débito ainda constava do cadastro da recorrida, não logrando a parte recorrente comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, restando comprovado transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor.
8. Observo que a empresa recorrente, em processo anterior, movido pela recorrida, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, também em razão de negativação indevida da recorrida, tendo sido fixado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, restando patente que a finalidade de prevenção quanto a fatos semelhantes restou frustrada.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando-se a reiteração da conduta da empresa recorrente.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.